Tribunal: TJDFT
Processo: 0738108-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA FECHADA COMPLEMENTAR. PREVI. SUPERÁVIT. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA.

1. A Lei Complementar no 109/2001, impõe que a revisão dos planos de benefícios que importe em redução das contribuições deve observar a proporcionalidade contributiva entre patrocinador, participante e assistido.

2. O regramento constitucional, legal e regulamentar aplicável à espécie, determina a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, paridade que deve ser mantida e aplicada também para as hipóteses de ocorrência de superávits sucessivos.

3. É vedada a obtenção de parcela da reserva especial destinada ao patrocinador, quando se tratar de entes públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista regidas pela Lei Complementar 108/2001.

4. Recurso não provido.